Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. REMIÇÃO DA PENA. CUMULAÇÃO DE ATIVIDADES ESTUDANTIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE MÁXIMO DE HORÁRIO DIÁRIO ULTRAPASSADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível remir parte do tempo de execução da pena, mediante trabalho ou estudo realizado durante a prisão cautelar, mas o abatimento da reprimenda fica condicionado à futura condenação daquele que se encontrava preventivamente constrito.
2. Não há como remir a pena pela cumulação de duas atividades estudantis realizadas no mesmo período, especialmente se houver sobreposição de horários ou desrespeito ao limite máximo de estudos diários legalmente estabelecido para fins de remição.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.